Tribunal: CARF
Processo: 10183.727327/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS.
As empresas, sejam elas constituídas sob a forma de "firmas individuais ou sociedades, são obrigadas, nos termos do inciso I do artigo 32 da Lei 8.212/91, a apresentar a GFIP (art. 32, IV).
As GFIPs que ensejaram a autuação apresentam a informação de segurados, o que denota a existência de fato gerador de contribuições previdenciárias e, consequentemente, a obrigatoriedade de entrega da GFIP de forma tempestiva

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727327/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
INOVE TECNOLOGIA SERVICOS E LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS.
As empresas, sejam elas constituídas sob a forma de "firmas individuais” ou
sociedades, são obrigadas, nos termos do inciso I do artigo 32 da Lei 8.212/91,
a apresentar a GFIP (art. 32, IV).
As GFIP’s que ensejaram a autuação apresentam a informação de segurados, o
que denota a existência de fato gerador de contribuições previdenciárias e,
consequentemente, a obrigatoriedade de entrega da GFIP de forma tempestiva

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar e
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727327/2015-70
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727327/2015-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 35/38), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 15/16).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 4.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020 (e-fl.43), o
contribuinte interpôs em 31/01/2020 recurso voluntário (e-fls. 46/47), no qual alega:
- decadência do crédito lançado;
- que a legislação desobriga a entrega da GFIP por pessoa jurídica sem segurado
que lhe preste serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Decadência
Embora não tenha sido suscitada pelo recorrente em sede de impugnação, conheço
da alegação de decadência do crédito lançado trazida em recurso, por se tratar de matéria de
ordem pública.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727327/2015-70

Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, findando-se em 5 anos contados dessa
data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes do prazo final, não há que se falar
em decadência.
Mérito
O recorrente alega que a legislação desobriga a entrega da GFIP por pessoa
jurídica sem segurado que lhe preste serviço.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
A contribuinte alega que no período em questão era contribuinte individual sem
segurado que lhe prestasse serviço.
A Lei no 8.212/91, em seu artigo 32, atribui a obrigatoriedade de entrega da GFIP às
empresas e à elas equiparadas, conforme se extrai da análise deste dispositivo
combinado com o artigo 15 da mesma Lei, abaixo transcritos (com a redação vigente à
época dos fatos geradores):
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional; (grifou-se)
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727327/2015-70

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Grifos
adicionados)
(...)
Assim, as empresas, sejam elas constituídas sob a forma de "firmas individuais” ou
sociedades, são obrigadas, nos termos do inciso I do artigo 32 da Lei 8.212/91, a
apresentar a GFIP (art. 32, IV). Tal é o caso dos autos, sendo a impugnante empresa
constituída sob a forma de microempresa, consoante se pode observar pelo contrato
social juntado pela própria às fls. 21/27, não merecendo, portanto, prevalecer suas
alegações, somando-se ainda o fato de que, consoante consulta aos sistemas
informatizados institucionais (“GFIP WEB”), constata-se que as GFIP’s que ensejaram
a autuação apresentam a informação de segurados, especificamente contribuinte
individual e respectiva contribuição, o que denota a existência de fato gerador de
contribuições previdenciárias (como o recebimento de pró-labore) e, consequentemente,
a obrigatoriedade de entrega da GFIP e de forma tempestiva.

Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por afastar e decadência e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727327/2015-70

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital